Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-82.2018.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007344-82.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBISLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 310.703.498-36 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), M A CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.333.346/0001-98 (EMBARGADO), M A CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.333.346/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
RUBISLEY DE SOUZA SILVA
, nos autos do Recurso de Apelação, contra o v. acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, em razão do autor não ter comprovado os fatos constitutivos do direito (Id.
136130664)

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório “
quando afirma que não restam dúvidas quanto a autenticidade da assinatura discutida, desconsiderando o fato de que as próprias partes, inclusive (...) o (Banco), sustentam a iminência de fraude”.

Além disso, sustenta que “não se pode ignorar que o veículo JAMAIS integrou o patrimônio do Apelante/embargante, nem foi repassado a este qualquer valor decorrente do bem móvel, sendo o veículo emplacado no Rio de Janeiro, onde atualmente está registrado em nome de Gracielle da Silva Locatelli e com informação de furto/roubo”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada a contradição apontada, seja “anulada a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, para realização da prova pericial grafotécnica vindicada, sob pena de cerceamento de defesa e desrespeito ao princípio da segurança jurídica processual. (Id.
137739656)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
138984737
, o embargado pugna pela rejeição os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que não o r. acórdão é contraditório, basicamente porque reconheceu que as provas apresentadas pelo Banco/embargado comprovavam a existência da relação jurídica entre as partes, questionada pelo embargante, não merece guarida.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A arguição preliminar de cerceamento de defesa envolve questão diretamente atrelada ao mérito, com o qual, portanto, será analisada e decidida, pois, se houve ou não apreciação falha da prova, o acolhimento dessa crítica implicará não propriamente a nulidade da sentença, mas sim a reavaliação do conjunto probatório pelo Tribunal para o estabelecimento da conclusão decisória realmente cabível.

Observo, porém, que, como o magistrado é o destinatário da prova, compete privativamente ao julgador, e não à idiossincrasia da parte, exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a prova pericial pretendida pela parte autora consistia na análise dos padrões de assinatura constantes dos documentos apresentados, para que, pelo mero confronto comparativo, referidos elementos tivessem sua autenticidade reconhecida ou negada. Ora, cuidando-se de mera comparação de padrões gráficos de assinatura, entre os quais, como se vê claramente, há semelhança gritante, a realização da prova pericial realmente não se justificava, pois, para além do grau de certeza obtido pela verificação pericial, cujo laudo, inclusive, não vincula inexoravelmente o discernimento do julgador, vários outros elementos probatórios, na visão do juiz, reforçavam a existência válida do contrato.

Essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada” (TJMT - Ap 111768/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018).

A r. sentença apelada repeliu a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, observo que o direito milita em favor da parte requerida, pois, ao contestar a inicial, demonstrou convictamente a relação de consumo entre as partes e a legalidade da cobrança efetuada.

Isso porque a requerida AYMORÉ trouxe documentos suficientes capazes de comprovar a relação jurídica com a parte autora, consistente na cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, e cópia do documento pessoal do autor (Carteira Nacional de Habilitação), o qual não foi juntado na petição inicial.

Em que pese o autor tenha juntado a cópia do contrato na inicial, as alegações de que a assinatura é falsa e que teria sido vítima de um golpe não prosperam

Primeiramente o requerente alega que a assinatura constante no contrato é diferente das assinaturas constantes dos demais documentos juntados na inicial. Todavia, quando confrontado com a assinatura de seu documento pessoal trazido pelo Banco requerido em contestação (Id 20345150 – pág. 4), o autor apenas arguiu que não é possível uma instituição financeira como a ré admitir financiamento apenas com base em carteira de motorista, não esclarecendo a origem da obtenção de seu documento pessoal pelo Banco requerido.

Já na inicial, ao impugnar a autenticidade do contrato, o autor afirma que “nem de longe é sua assinatura”.

Todavia, a assinatura constante no contrato é idêntica à assinatura da CNH do autor, sendo prescindível qualquer análise técnica para concluir que é autêntica a rubrica

Isto é, o autor não contestou o documento juntado nos autos consistente em sua própria CNH, trazido exclusivamente pela requerida AYMORÉ, eis que não foi juntado na inicial, cuja assinatura é igual a do contrato.

Em momento algum o autor apresenta argumentos ou dados específicos do caso concreto que permitam suspeitar da falsidade da documentação apresentada, tal como boletim de ocorrência de eventual perda do documento pessoal apresentado pelo Banco requerido.

Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia, ainda mais quando o requerente não impugnou o próprio documento pessoal apresentado nos autos em que consta a mesma assinatura do contrato.

(...)

Ora, o autor, ao tentar se desvencilhar de sua obrigação contratual, se contradiz em suas afirmações.

Há prova suficiente nos autos de que a pretensão do autor não prospera, notadamente por seus próprios argumentos, o que corrobora com as alegações e prova documental que a parte ré trouxe aos autos, principalmente a CNH do autor que traz a assinatura idêntica à assinatura lançada no contrato, o que foi objeto de impugnação na inicial ao alegar que eram diferentes, demonstrando fato extintivo do direito autoral.

Com efeito, dos documentos constantes no bojo dos autos, notadamente da minuta do contrato devidamente subscrito pelo autor e a conformidade entre as assinaturas, vislumbro, de forma cristalina, que a parte autora contraiu a dívida que alega desconhecer.

É evidente, portanto, que o requerido se incumbiu e provou a regularidade do débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito, ônus o qual o requerente não se desincumbiu, pois não trouxe elementos mínimos para comprovação de suas alegações.

(...)

Portanto, do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram o referido contrato de financiamento; e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação, como ficou comprovado através da cópia do contrato e cópia do documento pessoal do autor/apelante, não se admitindo desconhecimento quanto a origem da negociação, de modo que a empresa/apelada trouxe provas cabais da transação

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes.

Sendo assim, a empresa/apelada comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação é legítima.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022